Tribunal: STF
Processo: HC 53777
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-10-16
Data de publicação: 1975-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
AÇÃO PÚBLICA. CONDENAÇÃO.
II. O CASAMENTO DA OFENDIDA COM TERCEIRO NÃO INFLUI NO ANDAMENTO DA
AÇÃO PENAL PÚBLICA, CONTRA SEU OFENSOR, FACE AO DISPOSTO NOS ARTS.
225, PAR 1, I E 104, DO CÓDIGO PENAL, C.C. OS ARTS. 25 E 42 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
REVOGAÇÃO DA SÚMULA N. 388.
III. HABEAS CORPUS DENEGADO.